Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C OFERTA DE ALIMENTOS AO FILHO MENOR. ACORDO REALIZADO COM A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. NÃO PROCESSAMENTO. MAIOR INTERESSE DA CRIANÇA. RITO DA AÇÃO DE ALIMENTOS.
1. Em julgamento parcial de mérito, foi decretado o divórcio, bem como homologado o acordo quanto aos alimentos para o ex-cônjuge, guarda do filho menor e regulamentação da convivência. A ação prosseguiu apenas quanto à controvérsia acerca do valor dos alimentos devidos pelo genitor ao descendente.
2. Diante desse contexto, mostra-se correto o não processamento da reconvenção apresentada para ampliar o objeto da lide quanto à existência de união estável anteriormente ao casamento, bem como quanto à partilha de bens, havendo, inclusive, alegação de bens em nome de terceiros.
3. Conforme bem asseverou o MM. Juízo a quo, a admissão do pleito de partilha e reconhecimento de união estável atentaria contra o melhor interesse da criança, tendo em vista a alteração do rito próprio da ação de alimentos, bem como diante da disparidade do lastro probatório.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.